Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0005266-78.2014.8.07.0010 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE SALGADO RECHDE EMBARGADOS: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOSÉ SALGADO RECHDEN, fundamentado no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Presidência, à ID 63708593, que não conheceu do agravo em recurso especial adesivo. Sustenta que o apelo obstado deve ter prosseguimento, diante da remessa do agravo da outra parte para a Corte Superior. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, além de não demonstrar qualquer vício do julgado combatido, mas, tão somente, seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, verifica-se que o decisum recorrido está escorado em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, além de inexistir previsão legal para o acolhimento de agravo em recurso especial adesivo não conhecido. Confira-se, a norma de regência: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesta linha de raciocínio, o STJ revela: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. APRECIAÇÃO CONDICIONADA AO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ADESIVO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC, não pode ser conhecido o recurso adesivo quando for declarado inadmissível o recurso principal. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.479.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/3/2024). Acrescente-se que, nada impede que, uma vez provido o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso principal, proceda o STJ ao exame da admissibilidade do recurso especial adesivo do agravante. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração de ID 63786989. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018